Tribunal: TJES
Processo: 5009025-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009025-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: MARIA CECILIA DE AMORIM MACHADO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão do Magistrado da 1ª Vara da Comarca de Iúna/ES, que, nos autos de "Ação Declaratória" proposta por pensionista do INSS, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos referentes a diversos contratos bancários em benefício previdenciário da autora. Fixou-se multa diária no valor de R$ 4.000,00 para eventual descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a plausibilidade da decisão que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário, considerando a alegação de inexistência de contratação; e (ii) avaliar a proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado para a multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme a Súmula n.º 297 do STJ. Por serem típicos contratos de adesão, é possível a revisão judicial de suas cláusulas, em atenção aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

A concessão de tutela de urgência exige o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a instituição financeira agravante não demonstrou risco de dano grave ou de difícil reparação com a manutenção da decisão agravada, limitando-se a alegações econômicas genéricas.

A autora, pensionista do INSS, apresentou indícios da inexistência de contratação válida e apontou a redução de seu benefício previdenciário devido a descontos indevidos. A ausência de comprovação da validade dos contratos pela instituição financeira justifica, nesta fase de cognição sumária, a suspensão dos descontos.

Quanto à multa cominatória fixada no valor de R$ 4.000,00 por descumprimento de decisão judicial, observa-se que esta atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revisada em momento processual posterior caso se torne excessiva ou insuficiente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (art. 537, § 1º, inciso I, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, admitindo-se a revisão judicial de cláusulas contratuais para preservação do equilíbrio contratual.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo insuficiente a presença de apenas um desses requisitos.

A multa cominatória fixada judicialmente pode ser revisada em qualquer fase do processo, caso se revele excessiva ou insuficiente, não havendo coisa julgada material sobre o valor arbitrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, IV; CPC/2015, arts. 300, 537, § 1º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no AREsp 1500279/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/06/2021, DJe 09/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009025-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADA:
MARIA CECÍLIA DE AMORIM MACHADO

RELATOR
: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara da Comarca de Iúna (ES) que, nos autos da “Ação Declaratória” – processo n.º 5001137-09.2024.8.08.0028 – deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou que as instituições financeiras requeridas:

(a) Banco Safra S/A
suspenda
do benefício previdenciário da autora

os descontos dos contratos nº 000012327666 e nº 000012327716;

(b) Banco Daycoval
suspenda
do benefício previdenciário da autora o desconto do contrato nº 50-9335004/21;

(c) Banco Itaú S/A
suspenda
do benefício previdenciário da autora

os descontos dos contratos nº 0014849024620210817, nº 0014850946620210817, nº 0014848758020210817 e nº 0014850765020210817; e,

(d) Banco BMG S/A
suspenda
, do benefício previdenciário da parte autora, o desconto referente a rubrica “margem para cartão (RMC)”, cujo contrato é de nº 14576475.

(e) Fixou multa diária no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais (id 8975542) o Agravante sustenta, em síntese, que (1) “
não é possível realizar a inibição do contrato e consequentemente suspender as cobranças do contrato, pois a margem da parte autora agravada poderá ser comprometida e, então não haveria modo de reativar o empréstimo
”; (2) o valor da multa é desproporcional.

O Magistrado “a quo” deferiu a medida pleiteada pela parte autora.

Em razão desta Decisão, a Instituição Bancária apresentou o presente recurso.

Inicialmente, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos bancários, inclusive, a Súmula n.º 297 do STJ dispõe expressamente que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ademais, é certo que tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação do Poder Judiciário, sendo permitida a sua revisão quando se busca estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e da
pacta sunt servanda
.

Não obstante, a concessão da medida pleiteada pela Agravante configura medida excepcional e só comporta deferimento quando demonstrado o cumprimento das exigências legais explicitadas na norma processual.

Ainda que não se exija a certeza jurídica sobre o direito do Agravante, há de se evidenciar ao menos a plausibilidade da sua pretensão de mérito e o provável risco de grave prejuízo, não bastando apenas a presença de 01 (um) dos requisitos.

No caso que ora se examina, os documentos carreados e os fatos delineados no instrumento recursal não demonstram, nesta fase de cognição sumária, o risco de dano grave ao Agravante, de modo que, a meu ver, obsta o deferimento da medida excepcional.

A parte autora afirma: (1) ser pensionista do INSS no valor de R$ 1.449,71 (mil quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos), contudo começou a perceber que o valor do benefício vem sendo, a algum tempo, reduzido; (2) que ao consultar a situação do seu benefício através do sítio eletrônico do INSS, constatou que há anos diversos descontos referentes a empréstimos consignados e cartão de crédito (RMC) são realizados em sua conta.

A parte Autora nega a contratação de negócio jurídico com a Instituição Agravante e o Banco alega sua realização, não conseguindo demonstrar o dano grave ou de difícil reparação que adviria da não suspensão do
decisum
recorrido, preferindo apontar questão econômica e financeira com a manutenção da Decisão agravada.

Prosseguindo, no que concerne ao valor total da multa diária no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), tenho que razão não assiste ao Agravante.

O objetivo da fixação de multa é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o Julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la.

A jurisprudência tem entendido que a possibilidade de limitação/alteração da penalidade não se restringe à fase de conhecimento, sendo possível a minoração inclusive na fase executiva, por ter se consolidado o entendimento de que não se opera a coisa julgada material em relação à importância da multa cominatória. Neste sentido:

[...] 1. É possível a redução do valor da multa por descumprimento de decisão judicial (art. 536 do Código de Processo Civil) quando se tornar exorbitante e desproporcional. 2. O valor da multa cominatória estabelecido na sentença não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, caso se revele excessivo ou insuficiente (CPC, art. 537, § 1º, inciso I). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1500279/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 09/06/2021).

Desta forma, constato que o valor da multa no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais) por descumprimento de determinação judicial, atende aos requisitos da razoabilidade e da proporcionalidade.

Feitas tais considerações, conclui-se não ser possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão recorrida – o que, somente pode ser alcançado após o exercício de um juízo cognitivo exauriente –, posto ser medida mais prudente a sua manutenção.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.